Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA. CORTE DE ENERGIA E ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PELO LOCADOR. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Eclética de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
2. A imobiliária ré, responsável pela administração do contrato, na condição de fornecedor de produtos e serviços, à luz do artigo 3o do CDC, deve compor o polo passivo de demanda em que a consumidora requereu o restabelecimento e o pleno funcionamento dos equipamentos de água na unidade locada e a indenização por danos morais sofridos.
3. Constitui ônus do réu a prova de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da pretensão autoral, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. No caso concreto, caberia aos réus a demonstração que não tiveram participação no corte de água, de forma irregular e sem aviso prévio, da unidade locada.
4. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos da sua personalidade, como seu nome, sua honra, sua liberdade, imagem, integridade física, etc., gerando o dever de indenizar.
5. O ordenamento jurídico oferece maneiras do locador obter a satisfação de seu crédito, e nenhuma delas autoriza o corte de serviços essenciais como água e luz, razão pela qual o caso configurou abuso de direito, o que ensejou dano moral passível de compensação.
6. No caso presente, considerada a condição econômica das partes, o tempo de privação dos serviços essenciais, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantem-se o montante fixado a título de compensação.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.